Tribunal: TJDFT
Processo: 0728312-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728312-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HILDA SILVA DE LIMA DESPACHO À agravada-credora para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 20 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora